Tribunal: STJ
Processo: 0804337-02.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2648656 - AL (2024/0180306-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ADIEL WAGNER FERREIRA MONTEIRO JUNIOR
ADVOGADOS
: FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S.A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULAS 5
E 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO
MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição
nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão
da matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48105665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/06/2025 16:00:37
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 511608d1-72dc-4d81-b7c8-9158fdcb881b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2648656 - AL (2024/0180306-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ADIEL WAGNER FERREIRA MONTEIRO JUNIOR
ADVOGADOS
: FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S.A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULAS 5
E 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO
MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição
nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão
da matéria não impugnada. Precedente da Corte Especial.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, interposto por ADIEL WAGNER FERREIRA
MONTEIRO JUNIOR, contra decisão unipessoal que conheceu de seu agravo para
conhecer do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
de compensação por danos morais, ajuizada pelo agravante em
Ação:
face de BRASKEM S. A.
extinguiu o processo sem resolução de mérito
Decisão interlocutória:
(art. 485, VI, do CPC), em razão da perda do objeto da ação, sob o fundamento de
que o autor celebrou acordo, através do Programa de Compensação Financeira,
nos autos da ação civil pública n. 0803836-61.2019.4.05.8000, em curso perante o
Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas.
Documento eletrônico VDA47365461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2025 11:47:30
Código de Controle do Documento: cb9a3c66-990c-4ead-9684-b67ff1895aca

negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
parte agravante, nos termos assim ementados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE
EXTINGUIU O FEITO EM RELAÇÃO À PARTE AGRAVANTE. ACORDO FIRMADO PELA
PARTE RECORRENTE EM AUTOS QUE TRAMITAM NA 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO
JUDICIÁRIA DE ALAGOAS. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(e-STJ Fl. 204)
opostos pelo agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
conheceu do agravo para conhecer do recurso
Decisão unipessoal:
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, considerando:
incidência da
a)
Súmula 284/STF no que tange ao art. 1.022 do CPC;
incidência das Súmulas 5 e 7
b)
/STJ; e
harmonia com o entendimento desta Corte quanto à existência de
c)
cláusula leonina e aos honorários advocatícios (Súmula 568/STJ).
nas razões do presente recurso, o agravante sustenta,
Agravo interno:
preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito, em atenção aos
Temas 675 do STF e 923 do STJ, "até o julgamento final da Ação Civil Pública –
Macrolide Revisora (no 0807343-54.2024.4.05.8000), atualmente em trâmite e
que tem como objeto justamente a validação e os efeitos dos acordos coletivos
questionados" (e-STJ Fl. 541). Reitera as suas razões de mérito e a ofensa aos
dispositivos legais apontados, referindo a inaplicabilidade da Súmula 284/STF no
tocante à negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC). Afirma a não
incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, de sorte que a questão suscitada não trata de
simples reexame do mérito, mas sim da análise de violações diretas às legislações
infraconstitucionais. Refere, ainda, o descabimento da Súmula 568/STJ, nos termos
da legislação apontada.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, ante:
incidência da Súmula
a)
284/STF no que tange ao art. 1.022 do CPC;
incidência das Súmulas 5 e 7/STJ; e
b)
harmonia com o entendimento desta Corte quanto à existência de cláusula
c)
leonina e aos honorários advocatícios (Súmula 568/STJ).

1. Do pedido de sobrestamento do feito
Documento eletrônico VDA47365461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2025 11:47:30
Código de Controle do Documento: cb9a3c66-990c-4ead-9684-b67ff1895aca

A parte recorrente pleiteia o sobrestamento do feito sob o argumento
de que há ação civil pública em trâmite discutindo a legalidade do acordo debatido
nos presentes autos.
O pedido formulado não encontra guarida, já que não há qualquer
fundamentação a evidenciar a similitude fática entre a situação versada nos autos
e os Temas 675 do STF e 923 do STJ apontados.
Ademais, a suspensão do trâmite processual com base em decisão
hipotética, que pode ser prolatada em outro processo, vai de encontro ao
princípio previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/88 (REsp 2.157.064/AL, Segunda Seção,
julgado em
, DJe de
; PET no AREsp 2.434.183/AL, DJe
13/11/2024
27/11/2024
).
8/11/2024
Nada obstante, havendo modificação das circunstâncias fáticas e
jurídicas, será possível ajuizar nova ação no Juízo de origem, caso a decisão a ser
proferida no âmbito da Ação Civil Pública proposta pela seja favorável aos
peticionários. Destarte, incabível o sobrestamento requerido.

2. Da fundamentação deficiente
Consoante explicitado na decisão impugnada, a parte agravante não
desenvolveu qualquer argumentação para demonstrar de que modo o art. 1022
do CPC teria sido violado.
Note-se que a parte agravante se limitou a afirmar que o não
acolhimento dos embargos declaratórios resultaria em violação do art. 1022.
Registre-se, vez mais, que a parte agravante não demonstrou quais foram as
supostas obscuridades, omissões ou contradições que teriam maculado o acórdão
recorrido, tampouco a suposta relevância e pertinência da matéria veiculada no
recurso.
Assim sendo, a deficiência na fundamentação impede a perfeita
compreensão da controvérsia, o que enseja o não conhecimento do recurso, nos
termos da Súmula 284 do STF.

3. Do reexame de fatos e provas
Nesse mesmo passo, alterar o decidido no acórdão impugnado, no
tocante à formalização e abrangência do acordo, nos termos das particularidades
expressamente delineadas à e-STJ Fl. 536, exige o reexame de fatos e provas,
procedimento vedado pela Súmula 7/STJ.
Cumpre ainda ressaltar que a jurisprudência desta Corte admite que se
promova a requalificação jurídica dos fatos ou a revaloração da prova.
Trata-se, pois, de expediente diverso do reexame vedado pela Súmula 7
/STJ, pois consiste “em atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso,
Documento eletrônico VDA47365461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2025 11:47:30
Código de Controle do Documento: cb9a3c66-990c-4ead-9684-b67ff1895aca

(AgInt no REsp 1.494.266/RO,
sobejamente reconhecido nas instâncias ordinárias”
3a Turma, DJe
).
30/08/2017
Frise-se que, na hipótese, não se cuida de valoração de prova, o que é
viável no âmbito do recurso especial, mas de reapreciação da prova buscando
sufragar reforma na convicção do julgador sobre fato controvertido, para,
,
in casu
se ter como não provado o que a Corte de origem afirmou estar.
Logo, a decisão agravada não merece reforma.

4. Da Súmula 568/STJ
Por fim, constata-se o agravante limitou-se a alegações meramente
genéricas e não refutou, de forma específica e consistente, a incidência da Súmula
568/STJ e a harmonia com o entendimento desta Corte, considerando os julgados
colacionados e as particularidades à e-STJ Fls. 537, tanto quanto à alegação de
vício em acordo homologado judicialmente quanto aos honorários advocatícios,
razão pela qual o referido fundamento é de ser mantido incólume na espécie.
Ressalta-se que a aplicação da Súmula 568/STJ somente é devidamente
impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o
entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto
ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais
recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada. Isso, contudo, não
ocorreu na espécie.
Consigne-se, assim, o entendimento da Corte Especial deste Tribunal
(EREsp 1424404/SP, Corte Especial, DJe
) de que "a ausência de
17/11/2021
impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da
decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo
em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não
atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ".

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47365461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/05/2025 11:47:30
Código de Controle do Documento: cb9a3c66-990c-4ead-9684-b67ff1895aca

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.648.656 / AL
Número Registro: 2024/0180306-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07036542220208020001 08006528420228020000 08006536920228020000 08038366120194058000
08043370220228020000
0804337022022802000050000
0804337022022802000050001
0805067472021802000050001
08059586820218020000
0806129252021802000050000
08065777420194058000
0806648972021802000050001
7036542220208020001
7327363520198020001
8006528420228020000
8006536920228020000
8038366120194058000
8043370220228020000
804337022022802000050000
804337022022802000050001
805067472021802000050001
8059586820218020000
806129252021802000050000
8065777420194058000 806648972021802000050001
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADIEL WAGNER FERREIRA MONTEIRO JUNIOR
ADVOGADOS : FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S.A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48074103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:30:19
Código de Controle do Documento: 4af790ae-5d74-4e02-b4e3-d4f27f80e94a

AGRAVANTE : ADIEL WAGNER FERREIRA MONTEIRO JUNIOR
ADVOGADOS : FELIPE MATHEUS GOMES MAXIMO - PR062510
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S.A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:30:19
Código de Controle do Documento: 4af790ae-5d74-4e02-b4e3-d4f27f80e94a